Tribunal: TJMT
Processo: 1007345-38.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007345-38.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THIAGO SANTOS MOURA SILVA - CPF: 044.679.201-29 (RECORRIDO), ELIVELTON DOS SANTOS - CPF: 073.936.269-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1007345-38.2019.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

THIAGO SANTOS MOURA SILVA

ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/06/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – LIVRE CONTRATAÇÃO – DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE – MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

O desconto automático de todo o salário da Recorrida pela instituição financeira não caracteriza dano moral a ensejar a pleiteada indenização, se não houve qualquer ilicitude ou irregularidade.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na peça inicial para:

a) Confirmar a liminar deferida, determinando a limitação de descontos em 30% sobre o valor da remuneração do autor, sendo 15% para cada instituição financeira.

A parte Reclamada BANCO DO BRASIL se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões não apresentadas.

O representante do Ministério Público manifestou-se pela não intervenção nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A demanda versa sobre suposto desrespeito à margem consignável, onde a parte autora aponta que duas distintas instituições financeiras, das quais admite a contratação de empréstimos, procederam com descontos superior ao limite legal, bloqueando inclusive a integralidade de seu salário.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que, diferente do apontado pela parte autora, houve consignação em sua folha de pagamento apenas do empréstimo realizado com o demandado BANCO OLE, o qual não violou a margem consignável, na medida em que, de uma remuneração de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), foi consignado apenas o montante de R$ 153,60 (cento e cinquenta e três reais e sessenta centavos – ID 88828968), ou seja, consignação de pouco mais de 15%, respeitando, portanto, o limite legal, este fixado em 30%.

Quanto à consignação realizada pelo demandado BANCO DO BRASIL, verifico que o mesmo ocorreu em conta corrente da parte autora e não em sua folha de pagamento (ID 88828967).

Isto, pois, restou por contratado empréstimo na modalidade CDC, cuja qual possui autorização expressa do consumidor em realizar descontos diretamente em suas contas bancárias (ID 88828961).

Ora, não se tratando de empréstimo consignado em folha de pagamento, não há que falar em margem consignável e limitação de valores, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito quando do lançamento de débito junto à conta corrente da parte autora, conforme estipulado no contrato.

Sobre o tema, segue o entendimento Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 51, IV, CDC. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO.

I - Na linha da jurisprudência desta Corte, aplicam-se às instituições financeiras as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

II - Não é abusiva a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que versa autorização para o banco debitar da conta-corrente ou resgatar de aplicação em nome do contratante ou coobrigado valor suficiente para quitar o saldo devedor, seja por não ofender o princípio da autonomia da vontade, que norteia a liberdade de contratar, seja por não atingir o equilíbrio contratual ou a boa-fé, uma vez que a cláusula se traduz em mero expediente para facilitar a satisfação do crédito, seja, ainda, por não revelar ônus para o consumidor.

III - Segundo o magistério de Caio Mário, "dizem-se [...] potestativas, quando a eventualidade decorre da vontade humana, que tem a faculdade de orientar-se em um ou outro sentido; a maior ou menor participação da vontade obriga distinguir a condição simplesmente potestativa daquela outra que se diz potestativa pura, que põe inteiramente ao arbítrio de uma das partes o próprio negócio jurídico". [....] "É preciso não confundir: a ''potestativa pura'' anula o ato, porque o deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes. O mesmo não ocorre com a condição ''simplesmente potestativa''".

(STJ, Recurso Especial nº 258103, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 23/03/2003, DJ 07/04/2003 pp. 289)"

O limite de 30% para descontos em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos bancários cujas prestações foram livremente pactuadas entre as partes. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO DIRETO EM CONTA SALÁRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O limite de 30% para descontos em folha de pagamento, previsto no Decreto n. 6.386/08 e no Decreto Distrital n. 28.195/2007, não se aplica aos empréstimos bancários cujas prestações foram livremente pactuadas entre as partes, mormente se há cláusula expressa autorizando que o desconto seja efetivado diretamente em conta bancária.

2. Por conseguinte, é válido o desconto direto em conta salário dos valores decorrentes da contratação firmada, uma vez que não foi comprovado qualquer vício de consentimento na celebração do negócio.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(Processo AGI 20150020230585 Orgão Julgador 6ª Turma Cível Publicação Publicado no DJE : 27/10/2015 . Pág.: 351 Julgamento 21 de Outubro de 2015 Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO -

TJDF)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado neste mesmo sentido, admitido a retenção integral de valores em modalidades de empréstimo desta natureza.

APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS C/C LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA –
LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DOS RENDIMENTOS DA AUTORA
– IMPOSSIBILIDADE – LIVRE CONTRATAÇÃO – DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE – MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO

-
AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO IMPROVIDO.

O limite de desconto da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado apenas aos débitos consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com desconto em conta corrente
.

Se nenhum dos contratos celebrados entre as partes se deu na modalidade consignado em folha de pagamento, descabida a limitação dos descontos em 30%

dos seus rendimentos, visto que, além de terem sido livremente avençados, na oportunidade o correntista tomou ciência dos valores das prestações .

O desconto automático de todo o salário da recorrente pela instituição

financeira não caracteriza dano moral a ensejar a pleiteada indenização, se não houve qualquer ilicitude ou irregularidade.

A ausência de sucumbência na decisão de primeiro grau não autoriza o conhecimento do ponto questionado por falta de interesse recursal.

(
Ap 127823/2016
, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no
DJE 27/01/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CONTA SALÁRIO – CDC AUTOMÁTICO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE – REJEIÇÃO – MÉRITO –

REDUÇÃO DOS CONTRATOS AO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE -

CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – LIVRE CONTRATAÇÃO E DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE – MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO AUTORIZADA PELO ART. 9º DO DECRETO ESTADUAL Nº 3.008/2010 – AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO –

RECURSO PROVIDO.

De se rejeitar a preliminar de falta de interesse de agir, se a peça recursal da recorrente é clara e demonstra nítido interesse em limitar os descontos em sua conta salário.

Nos termos do artigo 9º do Decreto Estadual nº 3.008/2010, o limite de desconto da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado apenas aos débitos consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com desconto em conta corrente
.

Se nenhum dos contratos celebrados entre as partes se deu na modalidade consignado em folha de pagamento, mas sim
CDC – Crédito Direto ao Consumidor –, ou seja, desconto direto em conta corrente, descabida a redução ao limite de 30% dos seus rendimentos, visto que, além terem sido livremente avençados, na oportunidade a devedora tomou ciência dos valores das prestações e autorizou o débito automático diretamente em sua conta corrente e não através de crédito consignado em folha de pagamento.

O desconto automático de todo o salário da recorrente pela instituição financeira não caracteriza dano moral a ensejar a pleiteada indenização, se não houve qualquer ilicitude ou irregularidade.

Assim, diante do descumprimento contratual e da ausência de abusividade no referido contrato celebrado pela própria autora, não há que se falar em indenização por danos morais, porquanto agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito em reaver o crédito cedido à requerente.

Em sendo derrotada em seus pedidos, deverá a parte autora arcar com a totalidade da verba de sucumbência.-

(
Ap 43469/2016
, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no
DJE 08/08/2016
)

Portanto, como não se trata de empréstimo consignado, mas sim de crédito direto ao consumidor (CDC), o limite de 30% como margem consignável não deve ser aplicado, uma vez que a forma de pagamento foi de livre escolha do consumidor.

Assim, estando devidamente previsto em contrato, não incorre a Recorrente em qualquer ato ilícito, o que implica na necessária reforma da sentença para julgar a demanda improcedente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso da BANCO DO BRASIL S.A
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta,
sendo extensível o resultado aos demais litisconsortes que não recorreram.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021